Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742347-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO BATISTA SEIXAS em face da decisão Id 143497252 nos autos do cumprimento de sentença n. 0707748-38.2021.8.07.0001, que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos mensais parte devedora agravante. Em suas razões recursais (42183525), o executado agravante argui que a decisão combatida violou a garantia constitucional de proteção salarial, em afronta à impenhorabilidade salarial insculpida no art. 833, IV, do CPC. Alega que a fixação do percentual de 20% teve como base precedente desconexo com a situação fática e incorreu em subjetivismo não fundamentado. Salienta que eventual deferimento da penhora deveria considerar a norma do §1o do art. 1o da Lei Federal n. 10.820/2003, já que destina 5% da remuneração exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito- origem da dívida exequenda. Acrescenta que o acórdão n. 1292131, reconhecendo sua situação de superendividamento, determinou que todos os descontos dos empréstimos contratados com o Banco BRB sejam limitados ao percentual de 30% de sua remuneração mensal bruta, abatidos os descontos compulsórios. Defende, ainda, haver excesso de execução e aponta o valor que entende devido: R$ 34.316,621 e não R$ 64.489,90. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida que determinou a penhora de 20% da remuneração do agravante. Ao final, requer: 1) que a r. decisão agravada seja invalidada por ser impenhorável a remuneração do agravante, na forma que estabelece o inciso IV do art. 833 do CPC, uma vez ausentes as exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC; 2) a correção do valor total da dívida para R$ 30.808,56, tendo em vista o excesso na cobrança. Preparo regular (Id 42183538). É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Isso porque o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. Sendo assim, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Portanto, em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, evoluí de entendimento, passando a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. Porém, não apontou o agravante perigo concreto de que sua subsistência tenha sido colocada em risco com o deferimento da penhora de 20% de seus rendimentos, uma vez que limitou-se a tecer alegações genéricas, sem demonstração dos gastos ordinários ou extraordinários para seu sustento e de sua família, em correlação com a remuneração líquida percebida - cerca de R$ 8.500,00. Ademais, levando-se em conta que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, após oportunizar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora